Tribunal: TJMT
Processo: 1017837-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1017837-73.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Marcelo Bassan, representado pela inventariante Elcy Laranjeira Soares Bassan, em virtude da decisão em que deferi o pedido liminar formulado por Francisca Rivanda Pereira e outros, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em razão de decisão proferida pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias.
Em suas razões, o Agravante alega preliminar de extinção do mandamus sem resolução do mérito, por cinco motivos:
O primeiro, consiste na inveracidade do argumento de que os Impetrantes não integrariam a lide possessória, objeto do Agravo de Instrumento n. o 1010694-33.2020.8.11.0000. Aduz que é fato incontroverso que o litígio travado nos autos de origem (Reintegração de Posse n.o 1017070-09.2020.8.11.0041) trata-se de conflito possessório coletivo, vez que figura no polo passivo o Movimento dos Sem Terra, representado pela Associação Boa Esperança e demais invasores; e que os Impetrantes fazem parte da aludida Associação, logo integram a lide.
Assevera que os Impetrantes não podem ser tidos por terceiros interessados ou prejudicados, assim como não é verídica a assertiva de que não teriam sido intimados da decisão proferida pelo Desembargador Sebastião Barbosa, razão pela qual não podem se valer do Enunciado Sumular 202 do STJ, tampouco arguir legitimidade para a impetração do Mandado de Segurança.
O segundo argumento consiste na falta de interesse processual para a impetração do mandamus. Sustenta que os Impetrantes, por meio da Associação Boa Esperança e outros, interpuseram o competente Agravo Interno tendo como objetivo a reforma da decisão prolatada pelo Impetrado, que concedeu o revigoramento da liminar possessória em favor do Recorrente.
Em terceiro, o Agravante argumenta que há deficiência nos documentos coligidos pelos Impetrantes, visto que não instruíram a inicial com os documentos indispensáveis para a propositura da demanda, conforme determina o artigo 321 do CPC, pois se limitaram a coligir apenas e tão somente os documentos que lhes são (aparentemente) “favoráveis”.
O quarto motivo que o Agravante alega é a inexistência de demonstração de direito líquido e certo, sob a tese de que os Impetrantes não são os antigos possuidores da área, mas sim invasores. Ressalva que a invasão é recente (perpetrada há bem menos de ano e dia), e que detém a melhor posse.
O quinto fato alegado pelo Agravante, consiste na completa ausência de ato eivado de ilegalidade ou praticado com abuso de poder pelo Impetrado, conforme exige o artigo 5.o, inciso LXIX, da Constituição Federal. Sustenta que o Impetrado não agiu além dos limites da sua competência, mas em conformidade com a lei, eis que revigorou a liminar possessória diante do preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão.
Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica em não admitir a impetração de Mandado de Segurança em hipóteses semelhantes.
Conclui que, por todos os ângulos que se analise a questão, a extinção do mandamus, sem resolução do mérito, é medida impositiva, haja vista a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e a privação de legitimidade ou de interesse processual (art. 485, IV e/ou VI, do CPC e art. 10, da Lei n.o 12.016/2009).
No mérito, pugna pela reforma da decisão. Reitera que os Impetrantes não detêm direito liquido e certo em relação às terras objeto da lide.
Ao oferecerem contrarrazões, os Agravados juntaram novos documentos, motivo pelo qual foi oportunizada a manifestação do Agravante (art. 437, § 1.o, CPC), que protocolizou a petição de Id. 63049968.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do Agravo Interno (Id. 65727469).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do artigo 1.021, § 2.o, do CPC, este Recurso somente será julgado pelo órgão colegiado caso o Relator não se retrate da decisão e, na hipótese, após reanalisar os autos, constato que o decisum comporta retratação.
Os Agravados impetraram o Mandado de Segurança em virtude de decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 1010694-33.2020.8.11.0000, interposto pelo Espólio de Marcelo Bassan, ora Agravante, em que objetiva a reforma de decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1017070-09.8.2020.8.11.0041 (antigo n.o 17266-06.2014.811.0041).
O Desembargador Sebastião Barbosa Farias deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e revigorou a liminar possessória em favor do Agravante.
Quando impetraram o Mandado de Segurança, os Agravados alegaram ser terceiros que não integram a relação processual do Agravo de Instrumento, e formularam pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias e a remessa do conflito possessório ao STJ para apreciação do conflito negativo de competência surgido no primeiro grau de jurisdição.
Na oportunidade em que analisei os autos registrei que, em se tratando de terceiro prejudicado, é possível a impetração do mandamus quando ele não teve oportunidade de manejar o recurso cabível, consoante o Enunciado 202 da Súmula do STJ.
Consignei que os Impetrantes não integram a relação processual do Agravo de Instrumento e, ao que pude vislumbrar pelo menos naquele momento, não haviam tomado ciência da decisão que lhes prejudicou, ficando impossibilitados de se utilizarem do recurso cabível, motivo pelo qual recebi o Mandado de Segurança e analisei o pedido liminar.
No capítulo referente à tutela de urgência, registrei que comportava acolhida, diante do cenário de pandemia que se apresentava à época, em especial porque havia a restrição de circulação de pessoas.
Naquele momento não me soou razoável o imediato desalojamento do considerável número de famílias (cerca de 300 pessoas), em local onde a conflituosidade é conhecida por todos, fato que poderia acarretar tumulto.
Ou seja, quando analisei o pedido liminar formulado pelos Impetrantes/Agravados, entendi que o cumprimento do mandado reintegratório não se mostrava favorável do ponto de vista da saúde pública, em especial porque as famílias que estão na área teriam que ser direcionadas a outro local e não se sabia ao certo onde e como seria, já que não constatei a existência de informações sobre a existência do plano de desocupação que deixasse claro como ela seria realizada com segurança à saúde das pessoas.
Assim, considerando o caso como excepcional, já que o pedido foi formulado e acolhido num contexto em que a saúde da população em geral estava sob ameaça constante, entendi que deveria obstar o cumprimento da ordem um pouco mais, a fim de que fosse cumprida em momento mais seguro em relação à pandemia da Covid 19.
Neste momento, contudo, depois do contraditório do fato de a pandemia já ter arrefecido, não tenho dúvidas de que a decisão anterior não deve ser mantida.
Ao reanalisar o caderno processual, pude constatar que, independentemente de os Impetrantes/Agravados integrarem ou não os autos do Agravo de Instrumento onde o Desembargador Sebastião Barbosa Farias proferiu a decisão, não podem se valer do Mandado de Segurança.
Com efeito, o Enunciado Sumular 202 do STJ, cuja redação dispõe que “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”, aplica-se tão-somente àquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível, o que não é o caso dos autos, já que os próprios Impetrantes/Agravados afirmam que residem na área onde foi determinada a desocupação. Ou seja, tiveram ciência da decisão que lhes foi desfavorável e tal fato, sem dúvida, inviabiliza a impetração desta ação constitucional.
Para exemplificar, transcrevo julgados do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO INTERESSADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 202/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal do MM. Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Canoas/RS, consubstanciado na decisão proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em desfavor do Município de Canoas/RS e do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública - GAMP, que, dentre outras providências, teria afastado o impetrante do emprego, sem remuneração. 2. A petição inicial do writ foi indeferida liminarmente, sob o fundamento de que estaria ele sendo manejado como sucedâneo recursal. 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, a Súmula 202/STJ ("A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso") somente se aplica às hipóteses em que a parte impetrante não teve ciência da decisão judicial apontada como ato coator e, por isso, deixou de interpor o recurso cabível. Nesse sentido: AgInt no RMS 58.816/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/5/2019; (REsp 1.678.879/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 17/10/2017). 4. Caso concreto em que é incontroverso que a parte impetrante, ora agravante, tomou conhecimento da decisão judicial apontada como coatora em momento oportuno, inclusive chegando a opor embargos de declaração contra ela. Inaplicabilidade da Súmula 202/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 62626 RS 2019/0384424-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020). (sem grifos no original)
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. TERCEIRO INTERESSADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. WRIT. DESCABIMENTO. 1. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é admitida nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes. 2. De acordo com a Súmula 202 desta Corte, "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso". 3. A incidência desse verbete contempla "tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível" (RMS 42.593/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013), pois a condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo (RMS 34.055/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 31/05/2011). [...] (RMS 51.532/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). (sem grifos no original)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. 2. É entendimento do STJ que o enunciado da Súmula n. 202 socorre tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 53499 SP 2017/0050339-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018). (sem grifos no original)
Com essas considerações, a petição inicial deve ser indeferida, à luz do artigo 10 da Lei no 12.016/09, que assim estatui:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Logo, dou provimento ao Agravo Interno e, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão de Id. 55227985, indefiro a petição inicial do Mandado de Segurança e, por conseguinte, denego a ordem, nos termos artigo 6o, § 5.o da Lei no 12.016/09 e art. 51, XIV do RITJMT.
Intimem-se.
Informem ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias o teor desta decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora